Tribunal: TJDFT
Processo: 0737100-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737100-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO SOARES VIEIRA - CPF: 000.272.001-91 REPRESENTANTE LEGAL: ALICE RINALDI VIEIRA AGRAVADO: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre documentos que acompanham as contrarrazões (ID 32076353 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator